Tribunal: TJDFT
Processo: 0732840-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732840-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CARLA RODRIGUES TEIXEIRA AGRAVADO: SUIARA OLIVEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CARLA RODRIGUES TEIXEIRA, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SUIARA OLIVEIRA DE ALMEIDA, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID n° 165707516 – autos de origem): “1) DA TUTELA DE URGÊNCIA ANA CARLA RODRIGUES TEIXEIRA ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de SUIARA OLIVEIRA DE ALMEIRA, objetivando a resolução contratual e a restituição de valores pagos. A parte autora relata que firmou com a requerida “Contrato de Empréstimo de Dinheiro”, realizando o repasse dos valores, que deveriam ser restituídos posteriormente com retribuição de juros compensatório de 3% ao mês. Ponderou que, até o ajuizamento da ação, a parte requerida não teria adimplido a obrigação. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que não se subsume à hipótese dos autos. A verificação acerca do alegado estado de inadimplência da parte ré demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual estado de adimplência, antes de se promover qualquer arresto de bens ou bloqueio de valores. Para além disso, a parte requerente não comprovou que a parte requerida estaria, de alguma forma, a dilapidar seu patrimônio, com vistas a se furtar ao cumprimento de suas obrigações, inexistindo, dessa forma, o alegado risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. MEDIDA EXTREMA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE EVENTUAL FRUSTRAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. NÃO INDICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV, ou no artigo 301, ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. 2. Para concessão das tutelas de urgência de natureza cautelar, dentre elas o arresto de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte demandada esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, situação fática não verificada na hipótese. 3. Caso concreto que indica necessidade de dilação probatória para o fim de evidenciar o pagamento do valor por parte do agravante, bem como a intenção dos devedores em dilapidarem seu patrimônio ou ocultarem-se ao cumprimento da obrigação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1716480, 07329360220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua peça vestibular, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. (...)”. Em suas razões, a agravante/autora aduz que os elementos juntados à Inicial demonstram a veracidade de todos os fatos narrados na inicial e a probabilidade de seu direito. Sustenta que, da troca de mensagens de texto entre as partes colacionada às razões recursais em análise é possível constatar “(...) que realmente não existe qualquer intenção quanto à devolução de qualquer numerário, em que pese restar evidente que a Requerida está em débito com a Agravante, como também demonstra que a Requerida já está ciente do processo protocolado, o que aumenta mais ainda a chance de dilapidação de qualquer bem e sumiço de qualquer numerário que esteja nas plataformas de investimento em nome da Requerida. (...)”. Destaca, por fim, que conversou com o genitor da parte agravada e que este afirmou categoricamente que a executada não possui bens em seu nome. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja reformada a r. Decisão agravada e deferida a tutela de urgência pleiteada na origem, no sentido de que seja promovido o bloqueio de R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais) nas contas bancárias da Requerida. Preparo devidamente recolhido em ID n° 49927697. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito da parte autora, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a veracidade dos fatos alegados em relação à existência de dívida entre a parte requerida/agravada e a parte autora/agravante; a quantia efetivamente devida e a prática de atos pela parte devedora no sentido de dilapidar seu patrimônio (com vistas a se furtar ao cumprimento de suas obrigações) não foram comprovadas de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Com efeito, conforme bem explicitado pelo MM. Juízo a quo: “(...) A verificação acerca do alegado estado de inadimplência da parte ré demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual estado de adimplência, antes de se promover qualquer arresto de bens ou bloqueio de valores. Para além disso, a parte requerente não comprovou que a parte requerida estaria, de alguma forma, a dilapidar seu patrimônio, com vistas a se furtar ao cumprimento de suas obrigações, inexistindo, dessa forma, o alegado risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. (...)”. No mesmo contexto, afere-se que a própria agravante afirma, repetidas vezes, que a situação fática da parte devedora indica que esta não possui bens em seu nome. Tal fato, por conclusão lógica, afasta a possibilidade da prática de atos voltados à dilapidação do patrimônio da agravada e a existência de risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, uma vez que não constam dos autos elementos que indiquem o montante efetivamente devido à parte agravante pela parte agravada; ou a existência de bens em nome da parte agravada, afasta-se a probabilidade de direito da agravante. Nesse sentido é o entendimento deste e. TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. MEDIDA EXTREMA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE EVENTUAL FRUSTRAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. NÃO INDICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV, ou no artigo 301, ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. 2. Para concessão das tutelas de urgência de natureza cautelar, dentre elas o arresto de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte demandada esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, situação fática não verificada na hipótese. 3. Caso concreto que indica necessidade de dilação probatória para o fim de evidenciar o pagamento do valor por parte do agravante, bem como a intenção dos devedores em dilapidarem seu patrimônio ou ocultarem-se ao cumprimento da obrigação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1716480, 07329360220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora